Tribunal: TJSP
Processo: 2247017-53.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – LOCAÇÃO DE IMÓVEL – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO – Cumprimento de sentença – Impugnação à penhora - Penhora de veículo necessário ao exercício da profissão do executado – Taxista – Impenhorabilidade – Reconhecimento - Decisão reformada – Recurso provido.